Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.